Tribunal: CARF
Processo: 10840.722002/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722002/2012-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.743 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JOSE ADALBERTO RODRIGUES BRAGHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 9202-008.742, de 25 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10840.722003/2012-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra decisão da
instância a quo na qual restou consignado na ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722002/2012-67
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722002/2012-67

Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para
comprovação de despesas médicas, podendo ser solicitados outros
elementos de prova, mas a recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal,
deve ser acompanhada de indícios consistentes que indiquem sua
inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Foram opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, que ensejou
Acórdão, com a ementa abaixo:
Verificada obscuridade ou contradição no julgado face ao não enfrentamento de
arguição recursal relevante, cabe a correspondente integração via embargos, COM
modificação quanto ao resultado do julgamento
No que se refere ao recurso especial, houve sua admissão para rediscutir dedução
de despesas com plano de saúde, relativamente a esposa do Contribuinte, que não constou como
dependente na DIRPF.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a), após informação obtida em plantação fiscal da DRF para assegurar o correto
preenchimento da declaração, tendo recebido a orientação de que poderia incluir os
valores relativos ao plano de saúde da esposa em sua declaração, desde que ela também
utilizasse o modelo completo e não lançasse as mesmas despesas em duplicidade;
b) não houve qualquer alteração na legislação que disciplina a matéria que pudesse
justificar uma mudança de entendimento do fisco quanto à escorreita forma de
preenchimento da declaração;
c) no regime de comunhão universal, há uma plena comunicação de bens e dívidas entre
os cônjuges, de modo que existe um só patrimônio e os rendimentos dele oriundos
pertencem igualmente a ambos, os quais respondem por todas as dívidas;
d) o art. 6o do RIR/99 determina a tributação dos rendimentos dos bens comuns na
proporção de 50% para cada cônjuge, mas faculta a possibilidade da tributação da
totalidade dos rendimentos em nome de apenas um deles;
e) restou demonstrado que o valor total do imposto de renda a pagar do Recorrente e sua
esposa é exatamente o mesmo em ambas as situações, seja com o lançamento das
despesas em uma só declaração do Contribuinte ou dividido na esposa;
f) não deve ser mantida a exigência fiscal, pois a esposa do Contribuinte não se
beneficiou das despesas médicas em seu nome.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, com a
seguintes alegações:
a) verifica-se da norma acima que a dedução de dependentes é uma faculdade do
contribuinte, podendo optar em deduzir ou não pessoa que se enquadre nos requisitos
legais;
b) em optando em deduzir as despesas relativas ao dependente, também fazer constar
em sua DIRPF os rendimentos por este auferidos;
c) a pessoa que declara rendimentos em separado e não figura em nenhuma declaração
como dependente, não pode ter suas despesas médicas deduzidas por outrem;
d) não obstante, a princípio, admitam-se deduções de um sujeito que receba rendimentos
tributáveis, há que se destacar que a inclusão na declaração de um dependente que
receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que
sejam incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante, o que
não ocorreu no caso em tela;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722002/2012-67

e) o recorrente poderia ter relacionado sua esposa como dependente em sua declaração,
e, só assim, deduzir as despesas com seu tratamento médico;
f) Como se trata de uma opção, não cabe a alegação de que houve erro em não a
declarar como tal, além do mais não poderia fazê-lo, uma vez que houve apresentação
DIRPF em separado.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme narrado, a controvérsia suscitada reside na rediscussão sobre a
dedução de despesas com plano de saúde, relativamente a esposa do
Contribuinte, que não constou como dependente na DIRPF.
Em razão do histórico do processo, inclusive com a oposição de
embargos de declaração pela Procuradoria para sanar omissão apontada
no acórdão recorrido, antes de adentrar à discussão, tecerei algumas
considerações sobre a situação fática posta nos autos.
Com base na Descrição dos fatos e enquadramento legal, fl. 16, o
fundamento adotado para o lançamento foi o seguinte:
Regularmente intimado, o Contribuinte apresentou carta resposta em 09/12/2011,
juntando os comprovantes de despesas médicas, que após analisadas, foi
constatado que o Contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas do
plano de saúde da Omint de não dependentes 1) Marina (...) 2) José (...).
Portanto, somente foi considerado como despesa médica do plano de saúde
Omint a parcela referente ao Contribuinte R$ 27.695,93 (5 parcelas * R$
2.220,43 e 7 parcelas R$ 2.370,54), conforme demonstrativo apresentado pela
Omint em atendimento ao termo de intimação fiscal 458/2012. Relativamente
ao plano de saúde da Unimed, foi constatado que o Contribuinte deduziu
indevidamente despesas médicas do plano de saúde da Omint de não
dependente 1) Marina (...). Portanto, somente foi considerado como despesa
médica do plano de saúde UNIMED a parcela referente ao Contribuinte R$
2.364,36, conforme demonstrativo da Unimed apresentado pelo Contribuinte.
Cabe esclarecer que a dedução das despesas médicas a legislação permite
somente aos pagamentos efetuados para tratamento do contribuinte e de seus
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual.

Apresentada impugnação pelo Contribuinte, a DRJ assim se manifestou:

Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a
legislação tributária estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95: (...).
A regra estabelecida na legislação acima exposta deixa claro que as deduções de
despesas médicas se limitam às despesas do próprio contribuinte e de seus
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722002/2012-67

dependentes, cabendo ao outro cônjuge informar as despesas próprias
quando apresentar declaração em separado.
Excepcionalmente, no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, foi aberta
a possibilidade de que um dos cônjuges declarasse a totalidade das despesas
com plano de saúde quando o outro cônjuge apresentasse declaração no
modelo completo e não aproveitasse a despesa. Essa possibilidade,
entretanto, não se manteve para os exercícios subsequentes.
O livro de perguntas e respostas do exercício de 2010, que orienta o
preenchimento da declaração de ajuste do exercício não deixa margem a dúvidas:
(...).
Apesar dos argumentos da defesa no sentido de que o fato de o contribuinte
informar o total das despesas não causaria prejuízos ao erário, tendo em vista os
motivos já expostos nesta Decisão, não é possível aceitar as despesas de sua
esposa como dedutíveis em sua declaração de ajuste, no exercício 2010.

Observa-se, a partir da Notificação de Lançamento, bem como do
Acórdão de Impugnação que estava controvertida tão somente a questão
da possibilidade de dedução relativa à despesa de pessoa não
dependente.
Compulsando-se o Recurso Voluntário, nota-se que a argumentação do
Contribuinte também se deu em torno da problemática mencionada,
como se extrai dos trechos abaixo:

Importante salientar que o Recorrente foi autuado pelo mesmo motivo
relativamente aos exercícios de 2008, 2009 e 2010.
As impugnações
foram julgadas
simultaneamente, porém receberam
julgamentos distintos.
No que diz respeito ao exercício de 2008, a 3a Turma da DRJ/BSB proferiu o
Acórdão 03-65.286, no qual julgou totalmente procedente a impugnação,
tendo em vista que a questão 355 do respectivo livro de perguntas e
respostas do IR autorizava a dedução de despesas em duplicidade. Em seu
respeitável voto, o Relator José Vieira Martinelli, assim justificou: “Neste
caso, a esposa do Contribuinte apresentou declaração em separado no
modelo completo e não utilizou como dedução as despesas com plano de
saúde, de modo que sua despesas com plano de saúde comprovadas nos
autos serão restabelecidas”.
Ocorre que a mesma Turma indeferiu os apelos do exercício de 2009 e 2010
simplesmente por não haver igual autorização nos correspondentes livros de
perguntas e respostas!!
(...).
Com efeito, de forma cuidadosa, ele se dirigiu ao Plantão Fiscal para se
assegurar quanto ao correto preenchimento das Declarações de Ajuste.
Seguiu as orientações recebidas, tendo, inclusive, seu caso perfeitamente
descrito na Questão 355 do Perguntão do IR de 2008. Naquela ocasião não foi
alertado de que se tratava de um mero entendimento temporário do Fisco, e
que ele deveria anualmente se certificar de eventuais alterações na
orientação dada. Assim, convicto do acerto do procedimento adotado em 2008,
preencheu as declarações da mesma forma nos dois anos seguintes.
Deve-se destacar que não houve qualquer alteração na legislação sobre o
tema que pudesse justificar uma mudança de entendimento quanto à
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722002/2012-67

escorreita forma de preenchimento da declaração. Ou seja, tanto no exercício
de 2008, como nos dois subsequentes, a norma aplicável é o artigo 8o da Lei n.o
9.250/95 (o que demonstra a incoerência da DRJ em cancelar apenas a exação
pertinente ao primeiro exercício).

Contudo, o acórdão de recurso voluntário não adentrou na discussão
sobre a tal possibilidade da dedução, tratando apenas comprovação das
despesas, matéria alheia à controvertida, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a
recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios
consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações
desabonadoras, os recibos comprovam despesas médicas.

Nesse contexto, foram opostos embargos de declaração pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, que acolhidos ensejaram o posicionamento abaixo:

Foi verificada omissão no acórdão acima mencionado posto que o voto condutor
(voto vencedor) do acórdão embargado teria tratado de matéria
completamente estranha aos autos.
Por voto de qualidade, a Turma aplicou o entendimento de que as despesas
seriam idôneas.
Ocorre que, como muito bem colocado pela PGFN, o processo versa sobre
dedução de despesas médicas da esposa de contribuinte, sem que a mesma
figure como dependente em sua declaração de ajuste anual. E o voto
vencedor do acórdão discorreu sobre a idoneidade dos recibos e
impossibilidade de recusa sem justificativa para tanto, incorrendo em
omissão por não enfrentar os verdadeiros fundamentos do lançamento
Nesta senda, entendo que assiste completa razão ao embargante quando afirma
que deve ser observada a questão da ilegitimidade para se utilizar despesas de
não dependente.
Destarte, acolho os embargos de declaração em tela para que a Turma Julgadora
solucione a omissão apontada, em conformidade com o artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos para, com efeitos infringentes, sanar a
omissão apontada pela embargante e retificar o decidido no Acórdão
2001.000.524 para negar provimento ao recurso voluntário em razão do
quanto disposto.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722002/2012-67

Postas essas premissas, passo à análise do conhecimento do recurso
interposto.
Consultando-se o paradigma apresentado (acórdão n.o 2101-001.314),
observa-se que há salutar distinção fática que afasta a possibilidade de
conhecimento do Recurso.
Nota-se que o acórdão recorrido trata do exercício de 2010, período sobre
o qual não estava mais em vigência a Orientação da Receita Federal que
possibilitava a dedução pelo Contribuinte, em casos idênticos; por outro
lado, o paradigma refere-se ao exercício de 2007, período sobre o qual,
expressamente, incidia a regra indicada na resposta à pergunta 356 do
Perguntas e Respostas de 2007.
Assim, diante de tais distinções, não se constata a divergência
jurisprudencial suscitada.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente Redatora

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital